Tribunal: STF
Processo: HC 267533
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de  habeas corpus, com pedido liminar,  impetrado em favor de Lucas Gonçalves de Souza, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº  1.039.123/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto. 
 Constam os autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.632 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts.  33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06. 
A defesa alega, de início, negativa de prestação jurisdicional ao não serem apreciadas as teses suscitadas perante o STJ.
Aduz, na sequência, ausência de fundamentos idôneos para exasperação da pena-base, em afronta aos arts. 59 do Código Penal e 93, IX, da Constituição Federal.
Ao final, requer 

“1. o conhecimento do presente habeas corpus; 
2. a concessão da medida liminar, para suspender os efeitos da exasperação da pena-base;
3. no mérito, a concessão definitiva da ordem, para declarar a nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no ponto referente à dosimetria da pena, determinando-se novo julgamento com fundamentação adequada; 
4. subsidiariamente, o redimensionamento definitivo da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado (e-doc 4):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
2. O paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.632 dias-multa, por infração aos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. A apelação criminal interposta pela defesa foi desprovida pelo Tribunal de Justiça. 
3. No habeas corpus, o impetrante alegou flagrante ilegalidade no acórdão impugnado, sustentando, entre outros pontos: (i) cerceamento de defesa pela ausência de perícia adequada no conteúdo do celular apreendido; (ii) insuficiência dos depoimentos policiais como único suporte probatório; (iii) inexistência de elementos seguros para condenação por tráfico de drogas; (iv) possibilidade de enquadramento da conduta como porte para consumo próprio, diante da ínfima quantidade de entorpecente apreendida; (v) ausência de elementos que indiquem vínculo estável entre o paciente e o corréu a justificar a associação para o tráfico; (vi) falta de prova idônea quanto à autoria delitiva; (vii) equívoco na valoração negativa da natureza da droga na pena-base; (viii) fixação da pena-base no mínimo legal; (ix) ausência de reconhecimento da confissão, ainda que parcial; (x) necessidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; e (xi) inadequação do regime prisional fixado, que deveria ser revisto após o cômputo da detração. 
4. A decisão monocrática não conheceu do habeas corpus, por entender que se tratava de substitutivo de recurso próprio e que não havia flagrante ilegalidade ou teratologia no acórdão impugnado. 
5. No agravo regimental, o agravante busca a reforma da decisão monocrática, para que o habeas corpus seja conhecido e a ordem concedida nos termos da petição inicial. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
6. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus, utilizado como substitutivo de recurso próprio, pode ser conhecido e se há flagrante ilegalidade ou teratologia no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
7. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 
8. Não foi constatada qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia no acórdão impugnado que justificasse a concessão da ordem de ofício. 
9. O agravante não apresentou elementos novos ou argumentos que demonstrassem vício específico ou flagrante ilegalidade apta a justificar a atuação excepcional do Superior Tribunal de Justiça. 
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se presta à absolvição ou ao reexame integral da matéria decidida em apelação criminal, por exigir incursão aprofundada no conjunto fático-probatório. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”
De início, anoto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 
Quanto à alegada desproporcionalidade na dosimetria da pena — questão já afastada pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão ora impugnado —, o Tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos (e-doc 3, fl. 16-20): 
“Na primeira etapa, as penas do réu LUCAS foram corretamente fixadas em 1/6 acima do piso legal anos e (05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa para o delito de tráfico e 03 anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa para o de associação para o tráfico), tendo em vista a natureza particularmente lesiva do entorpecente apreendido em seu poder (“cocaína”). Também não cabe desconsiderar a posição de ascendência que esse réu ocupava na associação, gerenciando diversos pontos de venda de drogas na região dos fatos.
 De fato, da leitura do art. 42 da Lei de Drogas, extrai-se que a natureza e a quantidade de entorpecentes, bem como a personalidade e conduta social são parâmetros que devem preponderar sobre o art. 59 do Código Penal e serem considerados na estipulação do quantum a ser aplicado. 
[...]
Na segunda etapa, as penas do réu LUCAS sofreram acréscimo de 1/6 por força da agravante da reincidência (cf. fl. 577), resultando em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa para o delito de tráfico e 04 anos e 01 mês de reclusão e 952 dias-multa para o de associação para o tráfico. Quanto ao réu ANTONIO CARLOS, também houve acréscimo de 1/6 por força da sua reincidência (cf. fls. 360/361), resultando em 04 anos e 01 mês de reclusão e 952 dias-multa. A pena do réu EMERSON sofreu idêntico aumento de 1/6 por força de sua reincidência (cf. fls. 330/331), resultando em 03 anos, 06 meses de reclusão e 816 dias-multa. 
Nesse ponto, não cabe acolher o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea a favor do réu LUCAS. Isso porque, conforme já explicitado acima, esse réu negou a prática de ambas as imputações nas duas oportunidades em que interrogado, alegando que o entorpecente apreendido em seu poder se destinava a seu próprio consumo.
 Por fim, uma vez reconhecido o concurso material no tocante ao réu LUCAS, suas reprimendas foram somadas (art. 69, CP), com a imposição da pena total de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 1.632 dias-multa.” (grifei)
Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado questionado mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena base, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Note-se, por oportuno, que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).
Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao paciente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, registro que as questões remanescentes não foram objeto de análise pelo acórdão recorrido, constituindo sua apreciação nesta sede supressão de instância, procedimento de todo inadmitido, consoante pacífica jusrisprudência desta Suprema Corte.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente